Tribunal: TJMT
Processo: 0004553-48.2012.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004553-48.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO - CPF: 058.054.201-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHNYS DEPOLIO BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUANN PABLO PAGANOTTI FRABETI (VÍTIMA), EDSON DA SILVA (VÍTIMA), SABRINA NAYARA FREIRAS NOSKOSKI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – INVIABILIDADE – INTER CRIMINIS PERCORRIDO – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras das vítimas, que identificaram o réu como o autor do crime na Delegacia de Polícia, em conluio com outros elementos de prova acostados aos autos.

“(...)
Q
uanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004553-48.2012.8.11.0015

APELANTE: JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 4553-48.2012.811.0015, Código 169539 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3o, incisos II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Sentença – fls. 135/152 – id. 152834184).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição do acusado ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação do acusado, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Em pleito subsidiário, requer a alteração da fração em razão do crime tentado para 2/3 (dois terços) (id. 152837197).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (id. 152834199).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 155299170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 4553-48.2012.811.0015, Código 169539 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3o, incisos II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de abril de 2012, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Campos Novos”, localizado na Avenida dos Jatobás, 933, Jardim Celeste, em Sinop-MT, JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO, vulgo “ALFINETE” e JOHNYS DEPOLIO BOTELHO, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante violência , grave ameaça, uso e disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Edson da Silva, subtraíram para si coisas alheia móvel consistente em R$ 3.139,00 (três mil, cento e trinta e nove reais) em dinheiro. Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que da violência empregada por JOHN MICHAEL PLAZZA MONTEIRO, vulgo “ALFINETE” e JOHNYS DEPOLIO BOTELHO somente não resultou a morte da vítima Edson da Silva em razão de circunstâncias alheias à vontade dos indiciados.

Apurou-se que a vítima Juann Pablo Paganotti Frabeti era, na época dos fatos, proprietária do estabelecimento comercial denominado “Mercado Campos Novos” e que no dia dos fatos foi surpreendida pelos indiciados que, após chegarem com uma motocicleta no local, anunciaram um assalto. Na sequência os indiciados, mediante ameaça com as armas, exigiram que os clientes que estavam na frente do mercado adentrassem no estabelecimento.

(...)

O indiciado JOHN MICHAEL, agindo em coautoria JHONYS, desferiu um disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima Edson da Silva, cliente do estabelecimento, somente não causando a morte dela em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, vez que o projétil não a atingiu de forma letal, bem como porque ela foi socorrida e recebeu atendimento médico (laudo de exame de corpo de delito de fls. 76 a 79).

Comprovou-se que em razão da ameaça e violência perpetrada contras as vítimas, os indiciados lograram êxito em subtrair do estabelecimento a importância de R$ 3.139,00 (três mil cento e trinta e nove reais) em dinheiro (...)”
(fls. 06/07 – id. 152834181).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado
JOHN MICHAEL
por não existir provas suficientes para sustentar a condenação.

Após detida análise, tenho que NÃO assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio de
auto de prisão em flagrante (fl. 10), boletim de ocorrência (fls. 11/13), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 19 e 58), auto de apreensão (fl. 35), laudo preliminar no 02.05.04.0494-2012 (fl. 44), laudo pericial no 02.05.03.0495-2012 (fls. 47/50), auto de avaliação (fl. 52), termo de reconhecimento de objeto (fl. 53), laudo pericial no 01-05-01-488/2012 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 24/27).

Do mesmo modo a autoria delitiva ressai induvidosa, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas.

Perante a autoridade judicial,
a vítima
Edson da Silva
, declarou que no dia dos fatos compareceu ao estabelecimento comercial
Mercado Campos Novos
a fim de efetuar o pagamento de uma duplicata e, quando estava finalizando o processo, os acusados chegaram usando de grave ameaça e atiram à queima-roupa contra o ofendido.

Segundo
Edson
, os assaltantes simplesmente o ignoraram e o empurraram para o lado, dando continuidade ao assalto. Relatou, ainda, que devido à tensão do momento, somente percebeu que havia sido atingido alguns minutos depois. Quanto ao valor roubado, o dinheiro pertencia ao mercado, pois já havia efetuado o depósito de sua duplicata no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

No que tange ao reconhecimento dos acusados,
declarou que fez o reconhecimento no dia seguinte aos fatos na Delegacia e não teve qualquer dúvida quanto aos autores
(id. 152834185).

O reconhecimento feito pela vítima
Edson
também foi destacado em seu depoimento extrajudicial (fls. 20/21 – id. 152834182).

Também em Juízo, a vítima
Juan Pablo Paganotti Frabeti
relatou que, no dia do fato estava no estabelecimento, momento em que um indivíduo chegou atrás da vítima
Edson
e o empurrou para frente, apontou a arma para dentro do caixa e exigiu o dinheiro. Neste instante a atendente do caixa ficou muito nervosa e não passou os valores para o assaltante, ocasião em que a vítima pegou o dinheiro e o entregou.

Que apesar de não oferecer qualquer reação, o assaltante atingiu a vítima
Edson
com disparo de arma de fogo, na região do abdômen. Declarou que, no momento em que o assaltante ameaçou a atendente do caixa, o declarante estava em sua sala, a um metro e meio de distância e que também foi ameaçado pelos indivíduos.

Questionado se já os conhecia, declarou que não. Quanto ao valor subtraído não pode confirmar, pois que seu estabelecimento já sofreu sete assaltos e, pelo que se recorda, do valor levado foi recuperado pouco mais de R$ 100,00 (cem reais).
Que realizou o reconhecimento do acusado JOHN MICHAEL na Delegacia e não teve qualquer dúvida, sendo que o mesmo foi filmado no momento do assalto, pois o estabelecimento possui câmeras
(id. 152834185).

Destaca-se que, na Delegacia de Polícia, a vítima
Juan Pablo Paganotti Frabeti
deixou claro que
reconheceu as características físicas dos suspeitos, a arma utilizada no assalto, bem como as vestimentas dos mesmos, destacando que um dos assaltantes usava uma camiseta azul e o outro uma camiseta vermelha
(fls. 17/18 – id. 152834181).

Do Termo de Reconhecimento de Pessoa realizado pela vítima
Juan Pablo Paganotti Frabeti
, esta reconheceu os acusados como os autores do crime e disse, ainda, que eram “
dois indivíduos, um baixo e outro alto, ambos de cor clara, magro, um estava de camiseta azul e calça jeans e o outro de camiseta vermelha.
Reconhece também a arma apreendida pela PM, de cano maior que os normais e com a mira dourada
” (fl. 19 – id. 152834181).

Em depoimento judicial, o Policial Militar
Thiago Maciel
esclareceu que obtiveram a informação, por meio de denúncia anônima, sobre duas pessoas que chegaram armadas na residência no bairro
Camping Club
; que outra guarnição policial atendeu a ocorrência de tentativa de latrocínio no
Mercado Campos Novos
e lhes foram repassadas as informações necessárias referentes ao caso; que, munidos das informações, deslocaram-se até a referida residência por volta de 06h00, horário em que receberam a denúncia de que, no dia anterior, dois indivíduos, numa motocicleta chegaram ao local por volta das 19h00, estando um deles com a arma em punho.

Disse, ainda que ao chegarem ao local, encontraram a porta da residência entreaberta e, ao adentrar o imóvel
,
visualizaram um dos acusados dormindo em um dos quartos com a arma ao lado da cama e o segundo indivíduo em outro quarto com a arma também ao lado da cama, mas disposta ao chão
.

Que ao anunciarem que era a Polícia, ambos acordaram e um dos indivíduos tentou pegar a arma, pelo que se recorda o menor, momento em que efetuaram um disparo ao solo e ele desistiu de pegá-la; que realizaram a revista na residência, pois haviam recebido a denúncia de que ambos eram os autores do roubo no estabelecimento ocorrido na data anterior, todavia, não foi localizado o dinheiro. Localizaram as duas armas e uma porção de entorpecente. Ao serem detidos, na Delegacia, as vítimas foram acionadas e realizaram o reconhecimento de ambos como autores do fato (id. 152834185).

No mesmo sentido fora o depoimento judicial do Policial Militar
Rodrigo Varela Ferreira
, o qual disse que se lembra que receberam informações do roubo e que os indivíduos haviam fugido em uma motocicleta; que na companhia do Policial
Thiago Maciel
e, por volta das 06h00min, quando estava fazendo manutenção da viatura eis que seu turno já iria se encerrar, o COPOM repassou a informação de que uma pessoa teria ligado e falado que os autores desse roubo estariam no
Camping Clube
; que passaram o número da residência, as características dos indivíduos, passaram tudo detalhado; que chamou o apoio de outra guarnição e se deslocaram até o local; que era uma residência de madeira e a porta estava entreaberta; que adentraram o imóvel e cada guarnição foi para um quarto;
que ao adentrar em um dos quartos já avistou um revólver na cabeceira da cama; que o indivíduo estava dormindo; que a outra guarnição que foi no outro quarto foi a mesma situação, onde também encontraram um revólver do lado da cabeceira e o outro conduzido também estava dormindo
; que a outra guarnição teve que efetuar um disparo de arma de fogo, tendo em vista que o indivíduo acordou meio assustado e pegou o revólver, pois não sabia do que se tratava; que, em buscas pela residência, localizaram uma pequena porção de entorpecente; que os conduzidos foram posteriormente reconhecidos pela vítima como os autores do roubo (id. 152834185 – grifei).

Por fim, a testemunha
Sabrina Nayane Freitas Noskoski
, funcionária do caixa do estabelecimento comercial, disse na Delegadia que os autores da tentativa de latrocínio chegaram no mercado munidos de arma de fogo e utilizando capacetes, momento em que anunciaram o assalto e realizaram o disparo que acertou a vítima
Edson
na região do abdômen (fl. 28 – id. 152834182).

Interrogado, o recorrente JOHN MICHAEL relatou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que realmente a arma lhe pertencia, porém, não foi autor do roubo; que sobre ter sido reconhecido pelas filmagens, assevera que tais imagens não foram juntadas aos autos para provar que ele seria o autor do crime; que no dia dos fatos estava na sua residência, no
Camping Club
;
que não conhece o corréu
Johnys
; que as duas armas lhe pertenciam e estavam em sua residência;
que durante o reconhecimento as vítimas teria ficado em dúvida quanto aos autores do crime e a Polícia “
jogou
” esse crime pra ele; que realmente tinha essas duas armas, mas elas não participaram desse crime; que as armas estavam guardadas em sua casa há vários dias; que conversou com o
Johnys
na cadeia, mas ele também afirmou que não foi autor do crime; que tinha comprado as armas há pouco tempo, aproximadamente um mês; que adquiriu as armas para sua proteção, pois já havia sido ameaçado (id. 152834185 – grifei).

Interrogado, o corréu
Johnys
afirmou que foi preso no
Camping Clube
; que morava perto do
Mercado Campos Novos
e que o dono de lá é o
Marcos
; que por conta da mãe de sua filha morar no
Camping Clube
, veio para a residência dela por volta das 04 horas da manhã; que ligou para a mãe de sua filha e esta lhe pediu para que fosse ao local, para ver a menor; que então foi ver sua filha; que esse rapaz MICHAEL “tinha rolo” com sua ex-amásia já há um mês, mas que ele não tinha mais nada com ela; que chegou ao local e sua ex-amásia lhe disse para esperar pois iria buscar sua filha que estava na casa da vó, também no
Camping Clube
; que enquanto esperava sua filha, a Polícia chegou arrombando a porta, entraram dentro da casa e acharam um revólver calibre 38, outro calibre 22 e uma porção de maconha de sua propriedade, de aproximadamente 10 (dez) gramas; que está trabalhando em Juazeiro do Norte/CE; que apenas a gravação das câmeras de segurança poderão comprovar sua inocência; que no boletim de ocorrência foi mencionado que o rapaz usava uma camiseta vermelha de manga longa, mas JOHN foi preso usando uma camiseta vermelha de manga curta; que solicitou à magistrada de primeiro grau fosse realizasse o laudo de balística, pois as armas foram apreendidas; que o condomínio
Camping Clube
é um condomínio fechado, tem filmagem e tudo; que não foi preso com dinheiro; que JOHN lhe disse a todo momento que não deve nada; que não é verdade que JOHN tentou pegar a arma no momento da chegada da Polícia; que apenas a maconha encontrada era sua; que não sabe de quem eram as armas apreendidas (id. 152834185).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, tenho que a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo crime de tentativa de latrocínio, disposto no art. 157, §3o, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos das vítimas que não tenham qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o acusado. A desconsideração desses relatos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022) (grifei).

Aliás, a tese apontada pela defesa de que a autoria não restou satisfatoriamente comprovada nos autos, tendo em vista que os assaltantes utilizavam capacetes no momento do assalto não induz dúvida sobre a autoria, especialmente porque o reconhecimento pela compleição física e vestimentas, bem como o reconhecimento da arma utilizada no assalto e as peculiaridades da prisão em flagrante dos acusados, se revelam como provas seguras para corroborar a participação dos agentes na empreitada criminosa.

Aliás, deve-se ressaltar que o fato do agente utilizar um capacete durante o assalto, por si só, não lhe garante o não reconhecimento, sendo que outros elementos trazidos aos autos e devidamente somados, poderão sim comprovar a participação do mesmo em um determinado crime.

Nesse sentido esta c. Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA

DE PROVAS, POTENCIALIDADE LESIVA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – PROVAS IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – UTILIZAÇÃO DE CAPACETE – RECONHECIMENTO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA – PROVA SEGURA – JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO

OU DEMONSTRAÇÃO

DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – CORROBORADOS PELO POLICIAL MILITAR – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 – NÃO EXIGE PERÍCIA OU APREENSÃO SE COMPRVADA POR OUTROS ELEMENTOS – ARESTO DO STJ – DUAS MAJORANTES – PODE SER UTILZADA COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO 32 DO TJMT –CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – DURANTE PERÍODO NOTURNO – SEM RESPALDO EM OUTRO ELEMENTO – MOTIVAÇÃO INIDONEA – PENA REDIMENSIONADA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – AUTORIZADO – ARESTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO – PROVIDO PARCIALMENTE

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo.

Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

“Não há ilegalidade no reconhecimento fotográfico do réu que empreendeu fuga logo depois de cometer o crime. [...] O reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo” (TJMT, N.U 0004259-17.2014.8.11.0050)

A utilização de capacete pelo apelante não induz dúvida sobre a autoria, porque o reconhecimento “pela compleição física se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa” (TJMT, Ap no 12792/2015).

“Conquanto o recorrente oponha certas circunstâncias para retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, especialmente o reconhecimento pessoal [...], a vítima não negou que [...] o agente estava usando capacete, pelo contrário, destacou tê-lo reconhecido ainda assim, porque a cena foi marcante para si.” (TJMT, Ap no141048/2016)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.” (TJMT, AP N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

As palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração do policial militar que participou da ocorrência e ouviu os seus depoimentos, após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator:

Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

“O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria” (STJ, HC 497.004/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e maus antecedentes] autoriza o agravamento do regime inicial no fechado (STJ, AgRg no AREsp 1805303/SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1o) – 24.5.2021).”
(N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Ademais, diversas outras contradições apontadas pelos acusados em seus interrogatórios deixam evidente que os mesmos atuaram de forma conjunta na empreitada criminosa. Se JOHN MICHAEL não conhecia
Johnys
, como poderia este último

dormir na residência em que se encontravam e o apelante não ter um mínimo conhecimento. Aliás, ambos estavam dormindo em quartos separados, e cada um tinha uma arma de fogo na cabeceira no momento da chegada da polícia.

Portanto, contextualizando todas as provas produzidas em solo policial e sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros que comprovam tanto a autoria como a materialidade delitiva, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição.

Em relação ao pedido de alteração da fração em razão do crime tentado, ao argumento de que a decisão de primeiro grau não restou devidamente fundamentada, vejo que a pretensão não merece acolhimento.

Na hipótese dos autos, a magistrada sentenciante aplicou a minorante na fração de 1/3 (um terço).

As
sinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva
, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

E, coadunando de tal entendimento, tenho que não há falar-se em readequação do
quantum
de diminuição em razão da minorante da tentativa, haja vista que a vítima fora atingida por um disparo de arma de fogo em região vital, próxima ao abdômen, não obtendo êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023